Tribunal: TJES
Processo: 5000932-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000932-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000932-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão
ID nº 472802
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Ú
nica
de
Pedro Canário
,
que
deferiu
em parte
o pedido
liminar
formulado pel
o Ministério
em favor de
Paloma de Bastos Souza
,

determinando que o
Estado
e/ou Município

forneça
m

no prazo de 05 (cinco) dias
o
s
medicamento
s

RITALINA e AMITRIPTILINA 10 mg
,
conforme prescrição médica,
bem como para que o Estado e/ou Município
adotem

providências
,

no prazo de 20 (vinte) dias, no sentido de orientar a família e diligenciar para que a adolescente obtenha o
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e composição do Grupo Familiar pelo
INSS.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta
basicamente
: (i) não comprovação da urgência que configuraria burla à ordem de atendimento prioritário, o que violaria o princípio da igualdade; (ii) que
existem outros medicamentos fornecidos pelo SUS,
estando ausente informaçã
o
quanto à medicação Ritalina,
pois não padronizado, cujo ônus recai ao recorrido, conforme
T
ema 106 STJ;
(iii)
que o benefício de prestação continuada (BPC) é de responsabilidade do INSS, não cabedo ao recorrente qualquer ingerência sobre o mesmo.

P
edido de efeito suspensivo
indeferido
(ID nº 479746)
.
Informações prestadas
ID nº 530999 pelo juízo de origem.

C
ontrarrazões
no ID nº 491087

pelo agravado pugnado pelo improvimento.
Parecer
da Procuradoria de Justiça
no ID nº 793458
opinando,
preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso e, no mérito,
pelo improvimento.
Despacho ID nº 848486 para que o recorrente se manifestasse sobre a preliminar. Manifestação ID nº 856867.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
18
de
dezembro
de 20
20
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000932-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

VOTO

(Preliminar de não conhecimento parcial)

A Procuradoria de Justiça em seu Judicioso Parecer trouxe preliminar de não conhecimento parcial do recurso, uma vez que este Corte de Justiça não detém competência para tratar de questão atinente a benefício previdenciário.

Argumenta que a
Lei n° 13.876, de 20 de setembro de 2019, em seu art. 3°, promove alteração no art. 15 da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 1966, autorizou o processamento e o julgamento de causas vinculadas à previdência social, logo, de competência federal, por parte da Justiça Estadual, em comarcas que não sejam sede da Justiça Federal, em razão da competência delegada, o que traduz em direcionamento recursal para o respectivo Tribunal Regional Federal.

Após ouvir o recorrente, para fins de evitar a prolação de decisão surpresa, entendo com razão o Ministério Público de 2ª Instância. Explico.

A
decisão agravada
constou
que o recorrente deveria
orientar
a família e diligenciar para que a adolescente obtenha o
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e composição do Grupo Familiar
de competência do

INSS.

Neste asp
ecto, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742/1993 em seu art. 12 trata
especificamente

da competência da União para custear o benefício em questão, senão vejamo
s:

Art. 12. Compete à União:
I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição Federal;

Dessa forma, a irresignação do recorrente quanto a esta parte da decisão somente seria poderia ser apreciável pela Justiça Federal da 2ª Região, por deter competência para tratar da matéria específica da concessão desse benefício social/previdenciário.

Jugado Desta Corte nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 1. A competência para a apreciação do recurso interposto em desfavor de decisão proferida por Juiz de Direito investido em competência federal delegada é do Tribunal Regional Federal respectivo à região. Dicção do art. 108, II e art. 109, §§ 3º e 4º, da CF⁄88. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 045120020479, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Desta forma, não merece prosperar o argumento que a manutenção do pedido ensejaria o deslocamento de todo o processo à Justiça Federal, tendo em vista a existência de objeto remanescente cuja competência é da Justiça Estadual.

Diante do exposto, diante da incompetência absoluta,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça, para
não conhecer de parte do recurso, especificamente
quanto ao objeto
- obtenção do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC – e da Composição de Grupo Familiar pelo INSS -
por se tratar de competência da Justiça Federal.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Passada a preliminar, remanesce a análise recursal quanto a
não comprovação da urgência
pela recorrida, o
que configuraria burla à ordem de atendimento prioritário, viola
ndo
o princípio da igualdade;
(ii)
e

que
existem outros medicamentos fornecidos pelo SUS,
capazes de atender a moléstia que atinge
a representada do recorrido, bem como por estar
ausente informaçã
o
quanto à medicação
Ritalina
,
pos
to não ser
padronizado, cujo ônus recai a
o
recorrido, conforme
T
ema 106 STJ.

Pois bem.

Neste momento,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer,
sobretudo pelo momento processual em que a demanda se encontra
.

Assim, neste pormenor,

há
entendimento
assente
de
“que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015).

Vê-se que
o
magistrad
o

de

primeiro grau
externou substanciosos
fundamentos
para concessão da liminar pugnada,
tendo
ponder
ado
que
estavam presentes a
probabilidade do direito,
diante

d
o
direito à saúde
estampado n
o art. 196 da Constituição Federal,
em íntima relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e a notável situação de necessidade de
fornecimento dos fármacos.

Isso porque inconteste a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família da representada Paloma de Bastos Souza,
uma vez que a mesma sobrevive tão somente com R$ 200,00
a título de bolsa-fam
í
lia,
não tendo sua
genitora
condições
de trabalhar
e
cuidar de
sua
filha, ora
beneficiária
desta demanda,
especialmente em razão do “retardo mental pós traumatismo” (CID F70.0), conforme comprovado (ID nº 472800, fls. 10/13), causado por uma queda
do segundo andar
da escola
, vindo a sofrer traumatismo craniano com o impacto, apresentando anormalidades no crânio, na coluna cervical e na região lombar.

Dessa forma, resta
comprovad
o
pelos documentos médicos acostados
a necessidade de fornecimento dos
medicamentos diagnosticados – Ritalina e Amitriptilina 10mg (dez miligramas) (
ID nº
472800) –
eis que suas ausências
pode
m
acarretar
notável risco
à
saúde d
a
paciente,
bem como
graves danos à sua vida e integridade física e/ou a de terceiros, bem como aos seus desenvolvimentos psicológico e escolar,
principalmente os relatos d
os comportamentos agressivos, destrutivos e desorientados apresentados após o acidente, conforme relatório e termo de aplicação de medida protetiva expedidos pelo Conselho Tutelar (
ID nº
PJE 472799
).

Neste sentido, julgado desta Corte:

[...] 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Estado possui o dever de garantir o atendimento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade do medicamento. 4. A divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde, conferindo à União a atribuição de fornecer medicamentos oncológicos de alta complexidade, não pode ser invocada em juízo pelo ente público recorrente para se esquivar da obrigação em comento, muito menos para aduzir ilegitimidade passiva ad causam [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170121748, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0015804-73.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: MINISTÉRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MPES AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA P. INT. PASSIVA: AMÉLIA NUNES WU RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE PESSOA IDOSA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS MANUTENÇÃO DO MUNCÍPIO DE VITÓRIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade.
2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. (AgInt no REsp 1010069/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007295, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

Assim,
ao considerar que existem medicamentos que encontram-se padronizados pelo SUS na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2018) ou mesmo aqueles não padronizados, a
meu ver, o
s
laudo
s

médico
s

são
suficiente
s
para demonstrar a necessidade d
a

favorecida da
recorr
ida
em receber a medicação pleiteada,
já que
potencialmente apresentará
bons resultados.

Firme em tais razões,
não vislumbro possibilidade de
acolher as razões

recursais
do
Estado do Espírito Santo
,

manten
d
o,
pois,
inalterado
o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO
S
RITALINA

E
AMITRIPTILINA 10
MG
.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
NA ORIGEM
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Preliminar
: Não conhecimento parcial - A
Lei n° 13.876, de 20 de setembro de 2019, em seu art. 3°, promove alteração no art. 15 da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 1966, autorizou o processamento e o julgamento de causas vinculadas à previdência social, logo, de competência federal, por parte da Justiça Estadual, em comarcas que não sejam sede da Justiça Federal, em razão da competência delegada, o que traduz em direcionamento recursal para o respectivo Tribunal Regional Federal.
Assim,
acolh
e-se
a preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça, para
não conhecer de parte do recurso,
especificamente
quanto ao objeto
- obtenção do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC – e da Composição de Grupo Familiar pelo INSS - por se tratar de competência da Justiça Federal.
2.
Mérito:

O magistrado de primeiro grau externou
substanciosos
fundamentos
para concessão da liminar pugnada
, tendo ponderado que estavam presentes a probabilidade do direito bem como o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo
.

3
.

Há relevância na fundamentação
diante do direito à saúde estampado no art. 196 da Constituição Federal, em íntima relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e a notável situação de necessidade de
cirurgia
, comprovada pelos documentos médicos acostados
.

4
.

Há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo na medida em que
a demora na efetivação da medida seria capaz de ensejar prejuízo à saúde d
a
paciente
.

5
.

Firme em tais razões, por verificar que de fato estavam presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela no primeiro grau, mant
é
m-se inalterado o
decisum
.

6
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar para não conhecer de parte do recurso, e na parte CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.